Tribunal: TJDFT
Processo: 0021810-69.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0021810-69.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: RITA DE CASSIA AMORIM DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Rejeito a impugnação feita pelo DISTRITO FEDERAL aos cálculos de atualização do crédito apresentados pela Contadoria (ID 69157858), pois a insurgência recai sobre a forma de aplicação da SELIC, entretanto, trata-se de referencial aplicado nos moldes da expressa determinação contida na decisão de ID 67752504, que não foi objeto de impugnação e está acobertada pela preclusão (certificado o trânsito em julgado no ID 68431359). 2. Homologo os cálculos apresentados pela Contadoria (668446787), diante da rejeição da impugnação do DISTRITO FEDERAL e da anuência do credor (ID 69038194). 3. Oficie-se à COORPRE para que expeça/retifique o precatório do valor principal com destaque dos honorários contratuais e o precatório dos honorários de sucumbência, consoante petição do Exequente (ID 69038194). Cumpra-se. Brasília, 26 fevereiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator